Tribunal: STF
Processo: ARE 1389533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Servidora pública do Município de Taubaté - Professora - Pretensão de ver reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes das regras de transição previstas no artigo 6º da EC nº 41/2003 - Segurança concedida - Pretensão de reforma - Possibilidade - Impetrante que passou a ocupar cargo titular efetivo somente após a publicação da EC nº 41/2003, em 2012 - Não atendimento do requisito de ser servidor efetivo quando da entrada em vigor da EC 41/2003 - Ausência de violação a direito líquido e certo - Precedentes - Ordem denegada - Recurso provido, com solução extensiva ao reexame necessário."



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme consta, a impetrante ingressou no serviço público municipal como Professora de Artes II, em caráter temporário, em 15/08/1994, e, somente em 04/09/2012, ou seja, após o advento da EC nº 41/2003, foi contratada pelo regime efetivo estatutário (fls. 52/57).



    Dessa forma, uma vez que a impetrante, à época da publicação da EC nº 41/2003, possuía vínculo precário, na condição de professora temporária, e não efetiva, forçoso compreender que não restou demonstrado o atendimento do requisito de ingresso regular no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003, para a aposentadoria especial do magistério com integralidade e paridade de proventos, consoante previsto no artigo 6° da EC nº 41/2003, in verbis:



    (...)



    Aliás, conforme já decidido por esta C. Câmara: ‘Em suma, segundo as regras previdenciárias de transição criadas pela EC nº 41/2003, apenas os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo antes da sua publicação fazem jus à integralidade. E, mais, é considerado como serviço público o efetivo (stricto sensu) e não o temporário, em comissão, etc. (lato sensu). A data de ingresso para fins de enquadramento em regra de transição deve ser no serviço público stricto sensu (cargo efetivo)’ (Apelação Cível 1008849-47.2021.8.26.0053; Relator Des. Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central; Data do Julgamento: 12/07/2021).



    Por conseguinte, não há que se falar em ilegalidade no ato pelo qual houve o indeferimento, na esfera administrativa, para a aposentadoria especial do magistério com integralidade e paridade de proventos. Afinal, uma vez que a impetrante passou a ocupar cargo efetivo, decorrente de concurso público, somente após a entrada em vigor da EC nº 41/03, é inegável que não houve o preenchimento do requisito previsto no artigo 6° da referida emenda"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente